Tribunal: TJES
Processo: 5026007-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026007-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILLAS GOMES FONTES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026007-92.2023.8.08.0048

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: SILLAS GOMES FONTES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.
NARRA O REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO À REQUERIDA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET. CONTUDO, MESMO DIANTE DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS O SERVIÇO NÃO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO. ALEGA QUE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO ACESSO À INTERNET EFETUOU DIVERSAS RECLAMAÇÕES JUNTO À RÉ. TODAVIA, EM QUE PESE OS AGENDAMENTOS, NÃO HOUVE VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO OCORRIDO, OBRIGANDO O AUTOR A CONTRATAR OUTRO SERVIÇO. AFIRMA QUE, PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PLANO DE INTERNET, FOI ESTABELECIDA NOVA CLÁUSULA DE FIDELIDADE, ACRESCIDO DO VALOR DE MENSALIDADE NO VALOR DE R$99,90. POR FIM, RELATA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO JUNTO À REQUERIDA. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, SENDO R$100,00 (CEM REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA NOVA CONTRATAÇÃO DE INTERNET QUE O REQUERENTE SE VIU NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR, REFERENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE E R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELAS MENSALIDADES PAGAS DE UM SERVIÇO NÃO PRESTADO; (II) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: I - CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO REQUERENTE A QUANTIA DE R$199,98 REFERENTE ÀS FATURAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO; II - CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$4.000,00 PELOS DANOS SOFRIDOS. COM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, JULGOU IMPROCEDENTE.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM RELAÇÃO AO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)